Tribunal: TJSP
Processo: 1001289-59.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Em se tratando de risco coberto, de rigor o pagamento da indenização prevista, pois a companhia seguradora não comprovou o motivo no qual justificava a recusa em adimplir a obrigação contratualmente assumida. 2. Evidente que a conduta da requerida causou ao autor abalo moral, uma vez que em virtude de seu agir

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Em se tratando de risco coberto, de rigor o pagamento da indenização prevista, pois a companhia seguradora não comprovou o motivo no qual justificava a recusa em adimplir a obrigação contratualmente assumida. 2. Evidente que a conduta da requerida causou ao autor abalo moral, uma vez que em virtude de seu agir indiligente, a indenização securitária referente à quitação do saldo do financiamento do veículo segurado não foi paga até o momento, muito embora tenha recebido a planilha de débito e o respectivo boleto para pagamento. 3. Na fixação da indenização pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. 4. Com o pagamento da indenização dar-se-á a entrega e transferência da titularidade do veículo sinistrado (salvado) para a apelante nos exatos termos convencionados. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001289-59.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante MAPFRE VERA
CRUZ SEGURADORA S/A, é apelado DANIEL DEIVID DOS SANTOS ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-59.2019.8.26.0462 -Voto no
2
Comarca: Poá – 2a Vara Cível
Apte.: Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A.
Apdo.: Daniel Deivid dos Santos Almeida.
Juiz de 1o grau: Valmir Maurici Júnior
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 02/06/2020
VOTO No 46.583
EMENTA: SEGURO DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1.
Em se tratando de risco coberto, de rigor o pagamento da
indenização prevista, pois a companhia seguradora não comprovou
o motivo no qual justificava a recusa em adimplir a obrigação
contratualmente assumida. 2. Evidente que a conduta da requerida
causou ao autor abalo moral, uma vez que em virtude de seu agir
indiligente, a indenização securitária referente à quitação do saldo
do financiamento do veículo segurado não foi paga até o
momento, muito embora tenha recebido a planilha de débito e o
respectivo boleto para pagamento. 3. Na fixação da indenização
pelo dano moral cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, estabelecendo-a em valor nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se
torne inexpressiva. 4. Com o pagamento da indenização dar-se-á a
entrega e transferência da titularidade do veículo sinistrado
(salvado) para a apelante nos exatos termos convencionados.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 270/275 que julgou procedente em parte a ação em relação à ré
Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A condenando a mesma ao pagamento de: a)
indenização securitária no valor de R$ 11.120,00, corrigidos monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP a partir da data do sinistro (novembro/2018) e com juros
de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a
partir da data da sentença e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação, bem como acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco
Yamaha Motors S/A, julgando extinto o processo em relação ao mesmo, sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência, deverá o autor arcar com o pagamento das
custas e despesas processuais pagas pelo réu Banco Yamaha Motor do Brasil
S/A. e a 20% daquelas desembolsados pela seguradora. Esta, no entanto, arcará
com 80% das custas e despesas processuais desembolsadas pela parte autora.
Arbitrou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação,
atribuindo 50% aos patronos da parte autora, os quais serão custeados pela
seguradora ré; 30% aos patronos do Banco Yamaha Motor do Brasil S/A, os
quais serão custeados pela parte autora e; 20% aos patronos da seguradora ré,
os quais serão pagos pela parte autora, observada a concessão do benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-59.2019.8.26.0462 -Voto no
3
gratuidade processual em seu favor.
Interpostos
embargos
de
declaração,
foram
os
mesmos rejeitados conforme decisão de fls. 290.
Pleiteia a apelante/seguradora a reforma do julgado
alegando que não houve manifestação judicial acerca da existência de gravame
no veículo e dos documentos necessários para a transferência do salvado. Aduz
que conforme as condições gerais do contrato de seguro celebrado entre as
partes, era necessário que o apelado encaminhasse o boleto emitido pelo banco
credor com o saldo do financiamento que deveria ser quitado, porém o mesmo
não o fez. Entende que a transferência do salvado para a recorrente e a entrega
do veículo sinistrado deve ser determinada, pois o segurado não pode receber a
indenização e ao mesmo tempo permanecer com o veículo em seu poder, sob
pena de enriquecimento indevido. Discorre acerca da documentação necessária
para a transferência do veículo e da necessidade de se proceder à baixa do
gravame para que possa vender o salvado. Observa que após a ocorrência do
sinistro (roubo), o autor deixou de efetuar o pagamento das parcelas do
financiamento do veículo segurado e que sua responsabilidade como seguradora
se limita ao pagamento da cobertura nos limites da apólice, não podendo assim
responder pelas consequências da mora do apelado junto à instituição financeira.
Afirma que o processo de regulação do sinistro deve ser fielmente cumprido pelo
segurado e que eventual pagamento da indenização deve ser condicionado à
transferência da propriedade do veículo. Em relação aos danos morais, assevera
que agiu no exercício regular de seu direito ao requerer a apresentação da
documentação necessária e se o autor não cumpriu com tal dever não há abalo
de ordem moral. Tece considerações sobre os requisitos ensejadores da
indenização por danos morais, afirmando que não há nexo causal entre a sua
conduta e o alegado dano. Salienta que não há prova de eventual abalo psíquico
ou degradação moral do autor, devendo ser afastada a indenização a este título.
Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização pelos danos
morais para patamar mais condizente com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade a fim de evitar o enriquecimento indevido da parte autora.
Requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de estabelecer que a
indenização securitária seja condicionada à transferência do bem sinistrado,
afastado a condenação pelos danos morais ou ainda, seja reduzido o seu valor.
Decorrido in albis o prazo para a apresentação das
contrarrazões, subiram os autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte, apenas para
determinar a entrega do veículo e dos documentos de transferência à
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-59.2019.8.26.0462 -Voto no
4
Bem andou o ilustre magistrado sentenciante ao decidir
a lide nos seguintes termos:
“No mérito, o pedido é procedente, em parte.
É incontroverso que as partes celebraram contrato de seguro e que
a indenização securitária não foi paga, malgrado o bem segurado
tenha sofrido perda total.
O argumento do réu de que o veículo encontrava-se com restrição
(alienação fiduciária) não pode constituir obstáculo para o
pagamento de indenização securitária.
Ademais, a prova dos autos demonstra que a parte autora
encaminhou ao requerido dois boletos para quitação do contrato de
financiamento, a fim de que eventual saldo remanescente fosse-lhe
entregue. Contudo, embora tenha encaminhados os boletos (fato
incontroverso), a parte requerida não realizou o pagamento.
A tese do réu, de que os boletos lhe foram encaminhados com curto
prazo para pagamento, não ficou minimante comprovada nos autos.
A requerida limitou-se a alegação de que não teve tempo hábil para
realização do pagamento, diante da existência de procedimentos
burocráticos internos. Contudo, deixou de comprovar nos autos ou
comunicar formalmente ao consumidor sobre eventual prazo de que
necessitaria para adimplemento do contrato de financiamento.
Cuida-se, a toda evidência, de alegação genérica e abstrata,
desprovida de elementos probatórios e insuficiente para afastar o
pleito inicial.
Destaca-se, ainda, que competia a requerida a comprovação dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
ônus de que não se desincumbiu.
A alegação de que o veículo segurado possui restrições
(administrativas e/ou financeira) não constitui fundamento para
recusa do pagamento da indenização securitária.
Demonstrado, portanto, o inadimplemento contratual, faz jus à parte
autora ao recebimento da indenização securitária.
A motocicleta, de acordo com a referência da tabela FIPE, no mês
de novembro de 2018 (período do sinistro), estava avaliada em R$
11.120,00 (onze mil, cento e vinte reais). Tal valor é incontroverso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-59.2019.8.26.0462 -Voto no
5
logo, deve ser acolhido. Os juros de mora de 1% (um por cento ao
mês), por se tratar de responsabilidade contratual, contam-se a
partir da citação (art. 405, CC/02 e Súmula no 426, STJ), ocorrida
aos 25/04/2018, e correção monetária, a partir da avaliação.
Com relação ao pedido para que a seguradora arque com os
encargos moratórios do contrato de financiamento, o pleito não
comporta acolhimento.
O fato da seguradora, sem justo motivo, ter recusado tacitamente o
pagamento da indenização securitária, não afasta o dever da parte
autora ao adimplemento da obrigação assumida no contrato de
financiamento, qual seja, pagamento das prestações.
Cuidam-se de negócios jurídicos distintos com obrigações diversas.
Nesse contexto, ainda que o bem financiado tenha sido roubado ou
sofrido perda total, tal fato, via de regra, não prejudica o contrato de
mútuo, tampouco influencia na obrigação assumida.
De igual modo, a falta de pagamento da indenização securitária não
isenta a parte autora de adimplir com as prestações do contrato de
financiamento.
Se a parte autora, por livre iniciativa, deixou de pagar as prestações
do financiamento, no tempo e modo em que contratados, assumiu
os riscos de sofrer as consequências da mora, dentre elas,
incidência de juros, correção monetária, protesto, inclusão da dívida
em cadastros de proteção ao crédito e ação judicial de cobrança.
No caso dos autos, a parte autora deliberadamente deixou de pagar
as prestações do contrato de financiamento, assumindo, assim, os
riscos e as consequências da mora, não sendo lícito, agora, tentar
transferir tais encargos à parte requerida.
Quanto aos danos morais, deveras, a situação vivenciada pela parte
autora ultrapassa o campo do mero aborrecimento ou simples
inadimplemento contratual.
Em vez de segurança e tranquilidade, o contrato de seguro ensejou
verdadeiro constrangimento à parte autora, causando violação a sua
integridade psíquica.
Não se trata de mero inadimplemento contratual. Apesar da parte ré
possuir todos os documentos e elementos necessários ao
pagamento do sinistro e transferência do registro da motocicleta
junto ao órgão de trânsito, criou verdadeiro obstáculo ao pagamento
da indenização por supostas questões burocráticas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-59.2019.8.26.0462 -Voto no
6
A quantidade de tempo e energia empregados pela demandante em
razão da prática (ilícita) da demandada são caracterizadoras de
ofensa à integridade psíquica, de onde deriva o dever reparatório.
Quanto ao valor, entendo que aquele almejado pela parte, no
importe R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra elevado e é
suficiente para cumprir a função sancionamento e compensação,
sem por outro lado, caracterizar enriquecimento ilícito da parte
autora.
Assim, fixo a indenização por danos morais no montante de R$
10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, a partir da citação, e correção monetária, pela tabela prática
do TJSP, contados desta data.
De rigor, pois, a parcial procedência do pedido inicial.” (fls. 272/274)
Da leitura atenta dos autos não se vislumbra a
pertinência e o cabimento dos argumentos articulados pela seguradora em suas
razões recursais.
Embora a companhia de seguros afirme que a sua
recusa encontra supedâneo na alegação de que os documentos necessários para
a regulação do sinistro não foram encaminhados pelo segurado, o certo é que as
provas produzidas nos autos não corroboram essa linha.
A principal irresignação da companhia de seguros
funda-se na assertiva de que o segurado não cumpriu com os termos pactuados,
pois deixou de apresentar documento imprescindível para a liquidação do sinistro.
Ao contrário do que afirma em razões recursais a
apelante, em contestação, alegou que recebeu os boletos para a quitação do
financiamento do veículo sinistrado, porém não o fez por constar data de
vencimento muito próxima.
E o pagamento do agente financeiro diretamente pela
seguradora é previsto no contrato de seguro, como bem se infere da cláusula
23.3 das condições gerais (fls. 123).

Analisando-se o conjunto probatório formado nos autos
restou inequívoca a obrigatoriedade de pagamento da indenização securitária
pretendida, como bem ressaltou o douto magistrado de primeiro grau, inexistindo
justificativa para o não pagamento da indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-59.2019.8.26.0462 -Voto no
7
Assim, a recusa do pagamento da indenização com
base na não apresentação do boleto que indica o saldo devedor do segurado
com o agente financeiro mostra-se infundada, pois restou comprovado nos autos
que a apelante recebeu os boletos com as respectivas planilhas de cálculo do
saldo devedor do financiamento, sendo certo assim que o autor tem direito ao
ressarcimento do valor segurado.
E os danos morais restaram configurados, umas vez
que no caso dos autos a conduta da requerida causou ao autor abalo moral, uma
vez que em virtude de seu agir indiligente, a indenização securitária referente à
quitação do saldo do financiamento do veículo segurado não foi paga até o
momento, muito embora tenha recebido a planilha de débito e o respectivo boleto
para pagamento.
No que concerne ao montante da indenização, já
tivemos a oportunidade de decidir1 que cabe ao juiz nortear-se pelo princípio da
razoabilidade, para não aviltar a pureza essencial do sofrimento que é do espírito,
evitando a insignificância que o recrudesce ou o excesso que poderia masoquisá-
lo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento publicado na RSTJ 112/216, com voto condutor do eminente
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO, bem ponderou:
"Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que
o
arbitramento
seja
feito
com
moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso".
É o que afirma, noutras palavras, o eminente Des. Rui
Stoco, citando lição do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, no sentido de que a
indenização não pode ser "nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva" (in
Responsabilidade Civil, RT, 3a edição, pag. 524).
1 Ap. s/ Rev. 563.866-00/7 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 7.2.2000 ;
AI 719.075-00/2 - 2a Câm. extinto 2o TAC - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 17.12.2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-59.2019.8.26.0462 -Voto no
8
Desse
modo,
levando-se
em
consideração
as
circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os
inconvenientes naturais suportados pelo apelado, seu nível socioeconômico, e,
ainda, o porte da empresa ré, a indenização por danos morais deve ser mantida
no valor fixado pela r. sentença de primeiro grau (R$ 10.000,00), pois referida
quantia mostra-se suficiente para confortar o abalo indevidamente experimentado
pelo autor e, ao mesmo tempo, desestimular a conduta indiligente da ré.
Quanto ao valor a ser pago pela apelante, é evidente
que sua responsabilidade se limita ao estabelecido na apólice de seguro, como
bem delineado no julgado de primeiro grau, sendo certo que se o apelado deixou
de anuir com as parcelas do financiamento, deve arcar com o pagamento de
eventual débito excedente ao valor da indenização securitária devida pela ré.
Por fim, o julgado de primeiro grau merece apenas um
reparo quanto à entrega do veículo que fora recuperado e dos documentos de
transferência à seguradora.
Ora, é evidente que o pagamento da indenização deve
se dar mediante a entrega do veículo que foi localizado, bem como de todos os
documentos necessários à transferência dos salvados à seguradora, pois é da
apelante o direito de venda do mesmo, uma vez que irá efetuar o pagamento da
indenização securitária ao autor.
Além disso, no item 14 das condições gerais do seguro
(fls. 196) há previsão de que nos casos de pagamento integral do veículo
segurado, os salvados pertencerão à seguradora.
Logo, cabe ao autor a entrega do veículo e da
documentação referente à transferência do veículo no momento do recebimento
da indenização a ser paga pela ré.
Assim, tendo em vista a condenação da seguradora
em arcar com o valor da indenização, a transferência do bem deve ser revertida
em seu favor.
Nesse esteio, assiste razão a apelante, pois se faz
necessário para o pagamento da indenização que sejam providenciados todos os
documentos indispensáveis para autorizar a transferência do veículo em favor da
seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001289-59.2019.8.26.0462 -Voto no
9
Portanto, de rigor que também conste do dispositivo da
sentença a necessidade de apresentação dos documentos necessários para a
transferência do bem para a seguradora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
apenas para que o autor entregue o veículo e a documentação necessária, no
momento do recebimento da indenização, para autorizar a transferência do bem
em favor da seguradora, mantida no restante a r. sentença.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica